Tribunal: TCU
Processo: 029.100/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Projeto Pronac para o Festival Cultural em Tapejara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da empresa Arte e Show Produções Artísticas Ltda. e de seus sócios administradores, Evandro Buaszczyk e Everson Marca, em razão da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-1973, denominado "Festival Cultural em Tapejara"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação ao sr. Everson Marca (XXX.645.700-XX), sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Arte e Shows Produções Artísticas Ltda. (08.010.586/0001-87) e do sr. Evandro Buaszczyk (XXX.567.760-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, em solidariedade, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 690,00 25/04/2011 600,00 02/05/2011 3.600,00 02/05/2011 2.500,00 15/07/2011 11.000,00 15/07/2011 3.000,00 15/07/2011 1.800,00 15/07/2011 1.350,00 15/07/2011 5.000,00 18/08/2011 5.000,00 18/08/2011 3.500,00 18/08/2011 5.000,00 22/08/2011 8.400,00 24/08/2011 1.050,00 31/08/2011 3.300,00 31/08/2011 7.000,00 13/09/2011 10.000,00 27/09/2011 9.4. aplicar, individualmente, a Evandro Buaszczyk (XXX.567.760-XX) e à empresa Arte e Show Produções Artísticas Ltda. (08.010.586/0001-87), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.